Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-10.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESACATO A SUPERIOR - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR ESTE FEITO NÃO ACOLHIDA - NO MÉRITO, CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar este feito, em face do que dispõe o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar.
- O núcleo do tipo penal neste crime é expresso pelo verbo desacatar, que significa ofender, humilhar, menosprezar. O crime se consuma por atitudes, gestos e palavras que ofendam a dignidade ou o decoro do superior hierárquico.
- Mesmo estando de folga e em trajes civis, os militares em atividade, ou seja, que estão no serviço ativo, estão sujeitos aos regulamentos disciplinares, ao Código Penal Militar e ao Código de Processo Penal Militar.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000034-10.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2001348-34.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/06/2021 Publicação: 21/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO A SUPERIOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR ESTE FEITO NÃO ACOLHIDA – NO MÉRITO, CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar este feito, em face do que dispõe o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. - O núcleo do tipo penal neste crime é expresso pelo verbo desacatar, que significa ofender, humilhar, menosprezar. O crime se consuma por atitudes, gestos e palavras que ofendam a dignidade ou o decoro do superior hierárquico. - Mesmo estando de folga e em trajes civis, os militares em atividade, ou seja, que estão no serviço ativo, estão sujeitos aos regulamentos disciplinares, ao Código Penal Militar e ao Código de Processo Penal Militar. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 2º Ten PM Abimael Silveira dos Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa, e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 23 de outubro de 2019, por volta de 16h23min, na cidade de Belo Horizonte, o 2º Ten PM Abimael Silveira dos Santos teria desacatado o 1º Ten PM Marlon Júnior Xavier Figueiredo, seu superior hierárquico, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Consta, ainda, nos autos que o Major PM Rubens Valério de Souza determinou ao 1º Ten PM Marlon Júnior Xavier Figueiredo que realizasse um ajuste na escala de serviço de Coordenador de Policiamento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Unidade (CPU) dos oficiais do 13º BPM, no dia 26/10/2019, tendo em vista que uma oficial que estava escalada na data estava no gozo de férias anuais e licença luto. Assim, o 1º Ten Marlon Júnior fez uma consulta para verificar se havia um voluntário para o cumprimento da escala, contudo, como não apareceu ninguém, ele decidiu escalar o 2º Ten PM Abimael Silveira dos Santos para o dia 26/10/2019. Ao tomar conhecimento da nova escala, o 2º Ten Abimael entrou em contato telefônico com o 1º Ten Marlon Júnior e, de forma ríspida, proferiu as seguintes palavras: “Vou fuder com você, vai tomar no seu cú, vou te fuder, filho da puta, você vai ver”. Por estes fatos o 2º Ten PM Abimael Silveira dos Santos foi denunciado como incurso no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 24/04/2020, Evento 1. O acusado foi regularmente citado. As testemunhas foram ouvidas de forma remota, conforme mídias nos autos. O interrogatório do réu foi realizado no evento 85. Em 18 de dezembro de 2020, foi realizada a sessão de julgamento. O ilustre representante do Ministério Público, produzindo suas alegações orais, requereu que fosse julgada procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime de desacato a superior, aplicando-lhe a pena mínima. A defesa do réu requereu que fosse considerada a atenuante prevista no art. 48 do CPM, como redução de pena. Na réplica, o ilustre representante do Ministério Público ratificou o pedido de condenação, e a defesa do réu reiterou os argumentos jurídicos lançados em sua defesa, ressaltando que o réu foi submetido a tratamento médico com homologação da Junta Central de Saúde (JCS), bem como que já foi responsabilizado com duas transferências de unidades. O Conselho Especial de Justiça entendeu que, apesar de o réu estar passando por um período de nervosismo, stress e problemas de ordem psicológica, isso não é motivo suficiente para elidir a acusação que pesa em seu desfavor, restando comprovado que a conduta praticada pelo acusado foi típica, ilícita e culpável. A conduta violou gravemente o dever militar, ofendendo os princípios basilares da própria corporação. Por este motivo, o Conselho Especial de Justiça (CEJ), por maioria de 4 votos a 1, condenou o réu pelo crime de desacato (art. 298 do CPM), nos termos da denúncia, a uma pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, todavia o juiz de direito titular da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), Dr. André de Mourão Motta, desclassificou o crime de desacato a superior para o crime de injúria, previsto no art. 216 do CPM, por entender que o crime foi praticado de forma remota e à distância. Nos termos do art. 84, inciso II, do CPM, entendeu o CEJ, por maioria de votos, pela não concessão do sursis, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias pelas quais o delito foi praticado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O réu deverá recolher-se durante a semana às 20 horas, com liberação às 07 horas, salvo se estiver escalado em serviço militar, oportunidade em que ficará à disposição da Administração para o trabalho, devendo, ao término, cumprir o restante do período de recolhimento noturno ou os dias dos finais de semana e feriados. A leitura da sentença condenatória recorrível foi realizada em 10/02/2021, no Evento 98, ocasião em que a defesa do réu manifestou o seu desejo de recorrer da sentença, ficando desde aquela data intimada a apresentar as razões recursais. As razões do recurso de apelação foram apresentadas no Evento 102. Preliminarmente, a defesa do réu alegou a incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o feito, tendo em vista que o réu estava de folga e em sua residência descansando, momento em que, através de uma ligação telefônica, teria insultado o seu superior hierárquico. De acordo com a nova Lei 13.491/2017, que alterou o art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, o crime militar só ocorrerá se o policial militar estiver em serviço, ou atuando em razão da função e, ao que parece, isso não ocorreu. No mérito, o fato é atípico, pois o apelante não estava na presença da vítima no momento da prática do crime e, sim, em uma ligação telefônica. Na doutrina o pressuposto para a caracterização do crime de desacato a superior é que a conduta seja praticada na presença da vítima. Assim, ofensas proferidas por telefone, fax, telegrama ou carta não caracterizam o crime de desacato a superior. Noutro giro, a defesa do réu, com base no voto do juiz de direito, requereu a desclassificação do crime de desacato a superior para o crime de injúria. Alega que a concessão da suspensão condicional da pena é uma medida adequada, uma vez que o apelante se arrependeu do que fez e deu mostras claras de que tal conduta não deverá ocorrer novamente. Portanto a reforma da sentença é necessária, para conceder o sursis ao apelante. Diante do exposto, requer o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar este feito. No mérito, a absolvição por atipicidade de conduta quanto ao crime de desacato a superior, a desclassificação para o crime de injúria e a concessão do sursis. Nestes termos, pede deferimento. As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas no Evento 107, onde foi refutada a preliminar de incompetência da Justiça Militar estadual para julgar este feito. Os fatos ocorreram em função de uma mudança em escala de serviço, matéria vinculada estritamente à hierarquia e disciplina militares. Inarredável, portanto, a competência da Justiça Militar Estadual (JME). No mérito, alegou que a vítima, apesar de não estar na presença do acusado, captou a ofensa através dos seus sentidos, ainda que estivesse distante. Em relação ao requerimento de aplicação da suspensão condicional da pena, disse que os argumentos da defesa não merecem prosperar. As razões expostas pelo CEJ demonstram, à saciedade, que o crime em comento extrapolou a gravidade abstratamente prevista na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tipificação da conduta infracional, sendo certo que a concessão do benefício legal se sujeita a requisitos subjetivos e objetivos, o que foi avaliado devidamente na decisão. Por fim, pugna o Ministério público pelo não provimento do recurso da defesa, mantendo-se intocada a sentença de primeiro grau, em seus exatos fundamentos. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal, Evento 111. No Evento 6, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer. Quanto à preliminar arguida de incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar este feito, disse que ela não merece ser acolhida. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Analiso primeiramente a preliminar de incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar este feito, tendo em vista que o acusado estava de folga e em sua residência descansando, momento em que realizou uma ligação telefônica para o seu superior hierárquico, desacatando-o. O artigo 124, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988 é muito claro ao dizer que compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Com o advento da Lei n. 13.491/2017, uma nova redação foi dada ao artigo 9º do Código Penal Militar (CPM), mais especificamente no inciso II, alínea “a”, referindo-se aos crimes praticados naquele Código e aos crimes previstos na legislação penal, por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Ora, por militar em situação de atividade entende-se os militares que estão na ativa, que não foram ainda para a inatividade, para a aposentadoria. Não resta qualquer dúvida nos autos de que o apelante praticou o crime previsto no artigo 298 do CPM, ao tomar conhecimento de que havia sido escalado para o serviço de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) no dia 26/10/2019, no 13º BPM, em virtude da impossibilidade de uma outra oficial de cumprir a escala, por motivo de férias e dispensa luto, e, com isso, ter feito uma ligação telefônica para o 1º Ten PM Marlon Júnior Xavier Figueiredo e, de forma ríspida, ter proferido as seguintes palavras: “Vou fuder com você, vai tomar no seu cú, vou te fuder, filho da puta, você vai ver”. No caso dos autos, o objeto jurídico tutelado é a dignidade do superior hierárquico, o prestígio da Administração Militar que é atingido na normalidade do seu funcionamento. O sujeito ativo é o inferior ou subordinado, ao passo que o sujeito passivo é o superior. E, como já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sabemos, por definição, o superior é o militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, nos termos do artigo 24 do CPM. O núcleo do tipo penal neste crime é expresso pelo verbo desacatar, que significa ofender, humilhar, menosprezar. O crime se consuma por atitudes, gestos e palavras que ofendam a dignidade ou o decoro do superior hierárquico. As instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, motivo pelo qual determinados deveres dos militares, notadamente a pronta obediência às ordens legais, a observância às prescrições regulamentares, a correção de atitudes, a honra, o sentimento do dever militar, a ética profissional e o cumprimento das leis, códigos, resoluções e instruções, bem como as ordens das autoridades competentes, fazem dos militares cidadãos diferentes dos civis, pois são regidos por uma legislação própria e específica de caserna. Mesmo estando de folga e em trajes civis, os militares em atividade, ou seja, que estão no serviço ativo, estão sujeitos aos regulamentos disciplinares, e ao Código Penal Militar e ao Código de Processo Penal Militar. Neste contexto, se analisarmos o que estabelece o CPM, em seu artigo 9º, inciso II, alínea “a”, fica muito fácil perceber que não há incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar este feito, uma vez que o recorrente, mesmo estando de folga, é um militar da ativa e o que motivou o cometimento do crime de desacato foi assunto relativo à escala de serviço no quartel, conduta vinculada à sua função de oficial. Neste sentido, colaciono ementa em caso análogo, julgada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – DESACATO A SUPERIOR – ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – MILITAR DE FOLGA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Compete ao Conselho da Justiça Militar julgar o desacato praticado por militar da ativa, mesmo que de folga, contra outro militar também da ativa, no exercício da função ou em razão dela, conforme o artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. Precedentes deste TJDFT. 2. Deve ser mantida a condenação do crime de desacato a militar, tipificado no art. 299 do Código Penal Militar, porquanto restou demonstrado nos autos que o réu, policial militar da ativa, proferiu xingamentos contra militar no exercício de suas funções. 3. Apelação conhecida e não provida. (Apelação Criminal n. 20160111122334/APR – 3ª TURMA CRIMINAL – TJDFT). Diante destas considerações, afasto a preliminar suscitada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito, a materialidade e a autoria dos fatos está demonstrada nos autos de forma inequívoca. Realmente o 2º Ten PM Abimael Silveira dos Santos desacatou o seu superior hierárquico 1º Ten PM Marlon Júnior Xavier Figueiredo, que cumpria ordens do Major Subcomandante do 13º BPM, no sentido de fazer um ajuste na escala dos oficiais CPU da unidade. O 1º Ten Marlon Júnior chegou a fazer uma consulta para ver se havia algum voluntário para substituir a Ten Rebeca, que cumpria dispensa luto e estaria de férias nesse período. Como não apareceu ninguém e o 2º Ten Abimael era o mais folgado da escala, com menos empenhos, foi lançado o seu nome. Insatisfeito, realmente ligou para o seu superior hierárquico e, de forma ríspida, proferiu as seguintes palavras: “Vou fuder com você, vai tomar no seu cú, vou te fuder, filho da puta, você vai ver”. O comportamento do Ten Abimael foi agressivo, desrespeitoso e inaceitável, sob todos os aspectos, ainda mais se considerarmos que tais ofensas partiram de um jovem oficial recém-formado dos bancos escolares da Academia da Polícia Militar. Ao contrário do que afirma a defesa do recorrente, não julgo ser necessária a presença física do acusado para a caracterização e consumação do crime de desacato a superior, deixando tal aspecto de ser um requisito essencial para o seu exaurimento. O fato de as ofensas terem sido ditas por telefone não diminuem a sua gravidade, e elas foram capazes de atingir a dignidade do superior hierárquico, bem como estremecer o bom funcionamento e a normalidade da Administração Militar, tanto é que o recorrente foi preso em flagrante delito logo após os fatos terem ocorrido. É relevante mencionar que, nos dias atuais, com a relativização das distâncias e uma maior flexibilização do conceito de presença, e diante dos enormes avanços tecnológicos de mídias e redes sociais, o Poder Judiciário não mais pode desprezar as constantes audiências presenciais remotas e os conteúdos nelas transmitidos, fazendo com que a presença física das pessoas no cometimento de crimes não seja um requisito essencial. O comportamento do apelante evidenciou o seu desprezo pelo cumprimento das normas que regem a vida na caserna, devendo ter uma reprimenda que possa desestimulá-lo de novamente se insubordinar contra uma ordem legal dada por uma autoridade competente. Desta forma, as considerações alinhavadas pelos votos vencedores na sentença, aliadas à análise do acervo probatório carreado nos autos, são mais do que suficientes para se comprovar a procedência da exordial acusatória e formar com absoluta segurança e convicção o édito condenatório, não havendo que se falar em atipicidade de conduta ou desclassificação do crime de desacato a superior para o crime de injúria. Em relação ao pleito de concessão da suspensão condicional da pena ao recorrente, nos termos do artigo 84 do CPM, razão alguma assiste ao apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Conselho Especial de Justiça, por maioria de votos, entendeu que não era o caso de concessão do sursis, pois considerou a gravidade do crime e as circunstâncias pelas quais ele foi praticado, ou seja, um jovem oficial, recentemente formado pela Academia da Polícia Militar, tem um comportamento inaceitável e inconcebível ao desacatar um superior hierárquico, por não concordar em ser escalado para o serviço de CPU de sua unidade. Diante do exposto, a tese defensiva não se sustenta. A Polícia Militar não aceita e nem admite, por parte de seus integrantes, condutas graves de ofensa à dignidade e ao decoro de superiores hierárquicos, principalmente em se tratando de oficiais, que devem servir de exemplo aos seus subordinados. Tal postura atinge de forma brutal as vigas mestras de sustentação, normalidade e funcionamento da Administração Militar. Com base nestas considerações, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar estadual para processar e julgar este feito, diante das argumentações apresentadas. No mérito, a materialidade e a autoria da prática delitiva restaram sobejamente comprovadas, motivo pelo qual ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença primeva. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator